Tribunal: CARF
Processo: 15954.000177/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1996
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição tempestiva do recurso voluntário, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu cargo incluindo o salário educação.
CONTRIBUIÇÃO AO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT/SAT).
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, em conformidade com dispositivos legais vigentes.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12 DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12 do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CRF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000177/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1996
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e
automaticamente da interposição tempestiva do recurso voluntário, nos termos
do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescindindo de
decisão a respeito por parte do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SALÁRIO
EDUCAÇÃO (FNDE).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo incluindo o salário educação.
CONTRIBUIÇÃO
AO
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DO
GRAU
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO
(GILRAT/SAT).
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, em conformidade com
dispositivos legais vigentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000177/2007-99
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, § 12 DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, § 12 do Regimento Interno do CARF
(RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida
pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois
se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CRF No
4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 243/250) interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas/SP (fls. 223/237), que julgou o lançamento
procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na NFLD - DEBCAD: 37.072.577-8,
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

consolidada em 12/02/2007, no montante de R$ 166.374,78, já incluídos multa e juros, referente
ao lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social e relativas à parte patronal,
adicional para o SAT/RAT, a parcela devida pelos segurados e as contribuições devidas a
Terceiros, incidentes sobre o fornecimento de cestas básicas sem adesão ao PAT e sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais (fls. 02/142), correspondente aos fatos
geradores ocorridos no período de 01/1994 a 12/1996, com ciência do Recorrente em
07/03/2007, conforme assinatura do contribuinte na própria NFLD (fl. 02).
Adotamos para compor o presente relatório, o resumo do processo constante na
Resolução no 2201-000.566 (fls. 313/316):
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 172/202, a constituição do presente
crédito foi objeto de substituição da NFLD n° 32.470.579-4, a qual foi declarada NULA
pela Decisão- Notificação - DN n° 21.403.4/666/2002 de 10/12/2002 e homologada em
11/12/2002. Assim, afirma que este novo lançamento se deu dentro do prazo
decadencial, considerando que houve a anulação do lançamento anterior por vício
formal.
Após discorrer sobre uma série de atos societários da RECORRENTE, a autoridade
fiscal passou a tratar da apuração do crédito tributário sobre as remunerações/salário-de-
contribuição pagos, devidos ou creditados aos Segurados Empregados e Contribuintes
individuais (Empresários e Autônomos), mediante os seguintes levantamentos:

Código
Descrição
AUT
PAG AUTONOMOS MATRIZ
ALI
SALARIO UTILIDADES
ALL
SALARIO UTILIDADES
ALA
SALARIO UTILIDADES
ALM
SALARIO UTILIDADES
ALT
SALARIO UTILIDADES
FFR
FRETISTAS CNPJ 002 33
FTR
FRETISTAS CNPJ 002 33
FS1
FOLHA SUPLEMENTAR MATRIZ
PRR
PROC RECL TRAB CNPJ 005 86
PRT
PROC RECL TRABALHISTA MATRIZ
RTF
FRETISTAS CNPJ 005 86
SST
FRETISTAS CNPJ 003 14
DAL
DIFERENÇA DE AC. LEGAIS
As remunerações pagas aos Segurados Contribuintes Individuais (Empresários e
Autônomos) foram apuradas com base nos valores lançados nas contas contábeis
410.1037.501, 410.1031.800, 510.1055.100, 510.1030.100 estando registrado nos
Livros Diários dos anos de 1996, 1997 e 1998.
Quanto aos levantamentos de salário utilidades, foram apuradas sobre o valor das cestas
básicas fornecidas aos segurados empregados pelo fato de não haver adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo considerada alimentação em
pecúnia.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 215/220, em 22/03/2007. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP em
Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1 Em preliminar: Aduz o cerceamento de defesa pelo fato da NFLD não ter a
clareza necessária e indispensável ao exercício do direito amplo de defesa pelo
contribuinte, retirando-lhe a legalidade, pois configurada violação ao artigo 5°,
LIV e LV da Constituição Federal de 1988; que a NFLD peca pela imprecisão,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

dificultando a compreensão dos fatos imputados; que o Relatório Fiscal é falho
porque padroniza o procedimento, não descrevendo exata e exclusivamente as
rubricas objeto de lançamento; que não foi identificado a origem das
contribuições, ou seja, sobre o pagamento de quais segurados empregados e
contribuintes individuais teria incidido. Requer abertura de novo prazo de defesa.
3.2 No mérito:
3.2.1 Aduz a decadência do direito do Estado proceder ao lançamento, haja vista
o teor do artigo 45, II da Lei n° 8.212/91; que a decadência não interrompe ou se
suspende, tendo como termo inicial a ocorrência do fato gerador.
3.2.2 Que não há nos autos indicação da base de apuração das referidas
contribuições, qual seja, do valor das cestas básicas fornecidas aos segurados
empregados, sem comprovação de adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
3.2.3 Que a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições devidas aos
Terceiros, notadamente, a devida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Ensino - FNDE, representada pelo “salário-educação". Que a referida
contribuição (2,5 %) vem sendo declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário,
sendo por este Poder, inclusive, autorizado o contribuinte a proceder à
compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente. Cita julgado
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região.
3.2.4 Que a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT
apenas substituiu o Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, eivado de ilegalidade
e ofensa ao princípio da estrita tipicidade.
3.2.5 Que a multa aplicada revela-se abusiva, a violar o princípio da moralidade
administrativa, eis que nem mesmo a Administração pode aplicar multa superior
a 10% (dez por cento). Que o descumprimento de obrigação principal impõe,
além do pagamento do tributo não recolhido, o pagamento de juros, correção
monetária e multa moratória. Que a multa aplicada tem natureza de penalidade.
Que a tese que considera a multa de mora como um complemento indenizatório
ao não cumprimento da obrigação principal não é de ser acolhida. Faz distinção
conceitual sobre obrigações principais e acessórias. Cita doutrina. Alega que com
o advento da correção monetária a multa indenizatória não mais subsiste.
3.2.6 Quanto aos juros, alega que o sujeito passivo não pode ser penalizado pelo
erro da fiscalização (sic), ex ví tenha sido anulada a NFLD DEBCAD n°
32.470.579-4.
3.3 Postula pela juntada de documentos que comprovem o alegado e pela
improcedência do lançamento.
Da Decisão-Notificação da DRP
Quando da apreciação do caso, a DRP em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 223/237):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ELEMENTOS
DO ATO ADMINISTRATIVO. SAT E CONTRIBUIÇÃO AO FNDE - SALÁRIO
EDUCAÇÃO. SALÁRIO UTILIDADES. PRAZO DECADENCIAL. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. SELIC.
A indicação das bases de cálculo, a sua fonte, da alíquota aplicável constituem
elementos vinculados do ato administrativo de lançamento, não implicando nulidade o
atendimentos dos mesmos.
O direito de o Fisco previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo decadencial
de 10 anos, previsto em norma específica da Previdência Social. É devida a contribuição
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

Laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT e ao Fundo Nacional do
Desenvolvimento do Ensino - FNDE – salário educação.
O fornecimento de cestas básicas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT configura tal fornecimento como parcela integrante do salário de
contribuição, ensejando a exação previdenciária. Aplicam-se ao crédito tributários os
percentuais de juros e multa legitimamente previstos na legislação previdenciária.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRP em 24/05/2007,
conforme AR juntado à fl. 241. Eis que apresentou o recurso voluntário de fls. 243/250,
em 24/05/2007.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação:
- Cerceamento do direito de defesa;
- Decadência; - Inconstitucionalidade do FNDE;
- Ilegalidade da contribuição para o SAT/RAT;
- Abusividade da multa; e
- Não aplicação de juros.
Por não ter sido acompanhado do depósito recursal, o presente crédito foi encaminhado
a PGFN. Na ocasião, entendeu pela exclusão dos sódios pela falta de fundamentação
para responsabilidade solidária desses (fl. 278), bem como retornou os autos à DRJ em
Ribeirão Preto para análise decadencial do lançamento, haja vista a Súmula Vinculante
no 08 do STF (fls. 280/281).
Em resposta, a DRF em Ribeirão Preto/SP entendeu pela não incidência da decadência
no presente lançamento (fls. 293/294), bem como para o retorno dos autos para
julgamento pelo CARF para apreciar o recurso voluntário em questão, haja vista que a
exigência de depósito recursal foi declarada inconstitucional pelo STF, SÚMULA
VINCULANTE n° 21 (fl. 308).
(...)
Ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte, esta Turma
Julgadora decidiu pela conversão do julgamento em diligência, conforme se depreende do
seguinte excerto do voto (fl. 316):
(...)
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o presente processo foi encaminhado à unidade preparadora para
análise da decadência tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 08 pelo STF. Na
ocasião, foi refutada a tese da decadência haja vista a alegação de que o presente
processo decorreu de lançamento substitutivo da NFLD 32.470.579-4, lavrada em
30/04/1999 e declarada nula através de decisão homologada em 11/12/2002.
Neste sentido, por entender pela aplicação do art. 173, II, do CTN, considerou não
decadente o lançamento substitutivo, já que efetuado dentro do prazo de 5 anos
contados da data em que se tornou-se definitiva a decisão que anulou, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Ademais, observou que o lançamento anterior não restou atingido pela decadência, já
que relativo ao período de 01/1997 a 12/1998.
A despeito dos lógicos argumentos da autoridade fiscal, entendo que tanto a
manifestação de fls. 293/294 como o relatório fiscal (fls. 172/173) partem de uma
premissa fundamental a qual não está comprovada: o fato da NFLD 32.470.579-4 ter
sido declarada nula por vício formal.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

Contudo, não há cópia da referida decisão acostada aos presentes autos, de forma que tal
informação não é inequívoca. Assim, não se pode realizar a verificação da decadência
em sua plenitude.
Entendo que, para se analisar a questão da decadência, é preciso ver o teor da DN no
21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que anulou a
NFLD 32.470.579-4, a fim de analisar mais detalhadamente os seus termos e
fundamentos com a finalidade de verificar se o lançamento anterior foi, de fato, anulado
por vício formal.
Sabe-se que não se pode rediscutir os termos da decisão anterior. No entanto, este novo
lançamento substitutivo deve ser bem claro quanto a essa questão. Como não o foi, a
decisão que anulou a NFLD anterior merece ser analisada a fim de constatar se o vício
foi formal ou material a fim de saber se aplicável o art. 173, II, do CTN ao caso
concreto.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a unidade preparadora acoste aos autos do presente processo a DN no
21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que anulou a
NFLD 32.470.579-4.
(...)
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não mais integrar o Colegiado, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para apreciação do recurso voluntário,
compondo lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar à análise das questões preliminares e meritórias arguidas, o
Recorrente requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, nos termos do artigo 308 do
Regulamento da Previdência Social com a redação do Decreto n° 5.699 de 2006.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
No mesmo sentido dispõe o artigo 308 do Decreto no 3.048 de 1999:
Art. 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas
Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e
devolutivo.(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Em vista do exposto, nada a prover neste ponto.
PRELIMINARES
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relatado em linhas pretéritas, o presente julgamento foi convertido em
diligência com o objetivo da unidade preparadora acostar aos presentes autos a Decisão-
Notificação no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que
anulou a NFLD 32.470.579-4.
Na tentativa de atender ao solicitado foram juntadas cópias dos seguintes
documentos:
- Telas extraídas de sistemas de informação da Dataprev (fls. 318/319).
- Despacho do SECAT/DRF/Campinas/SP (fl. 320).
- Telas extraídas do e-processo contendo histórico detalhado do processo
15954.000177/2007-99 (fls. 322/343).
- Intimação RFB/SRRF08/ECOA/CONTCARF No 38.774/2023, exarada em
31/08/2023, cientificando o contribuinte de que o julgamento do recurso voluntário foi
convertido em diligência (fl. 344).
- Aviso de Recebimento (AR) devolvido ao remetente (fl. 345).
- Edital Eletrônico: 022142515 (fl. 346).
- Telas extraídas do e-processo contendo histórico detalhado do processo
15954.000177/2007-99 (fls. 347/368).
- Despacho exarado pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo -
CONTCARF - 8a RF restituindo o presente processo para seguimento (fl. 369).
Apesar da unidade preparadora ter anexado uma série de telas de sistemas de
informação, deixou de atender ao solicitado na diligência proposta, uma vez que não foram
acostados aos autos o documento solicitado.
Do despacho de fl. 320 extrai-se o que segue:
PROCESSO No: 15954-000.177/2007-99
INTERESSADO: WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA
A Resolução do CARF no 2201-000.566, fls. 312 à 316, converteu o julgamento do
Processo em DILIGÊNCIA para que, conforme fl. 316, sejam acostados aos autos do
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

presente processo a DN no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em
11/12/2002, que anulou a NFLD 32.470.579-4.
Ocorre que, no Sistema COMPROT da RFB não consta no COMPROT para o
DEBCAD em questão, 32.470.579-4, nem a referida DN, no Sistema Normas-Atos
Decisórios.
O Processo referente ao DEBCAD 32.470.579-4 tramitou pela DRF-Ribeirão Preto,
tendo também inclusive sido a “Baixa por DN” do mesmo, fl. 318, registrada com
matrícula de servidor localizado na DRF-Ribeirão Preto, em 11/12/2002, fl. 319.
Desta forma, proponho o encaminhamento do processo para a DRF-Ribeirão Preto, para
cumprimento da Diligência, com posterior retorno para prosseguimento na ciência e
retorno ao CARF.
São Paulo, 21 de agosto de 2023
Não obstante, ainda que na ocasião tenha acompanhado o Relator quanto à
proposta de conversão do julgamento em diligência, hoje, revendo a situação posta, considerando
inicialmente que não houve qualquer insurgência por parte do contribuinte em relação ao vício
que maculou o lançamento original e acarretou o lançamento substitutivo objeto dos presentes
autos, aliado ao fato que a diligência proposta restou infrutífera e tendo em conta o tempo que o
processo está tramitando na esfera administrativa e, por fim, que cabe ao órgão julgador, na
solução do conflito, buscar a efetividade, ou seja, produzir o resultado resolutivo da demanda,
entendo que deve ser superada a questão que motivou a conversão em diligência, devendo o
recurso ser analisado com os elementos disponíveis e constantes nos presentes autos.
Posta assim a questão, passo à analise dos argumentos do Recorrente.
No recurso voluntário, em sede de preliminares, o Recorrente suscita: (i) o
cerceamento de defesa ante o indeferimento de prazo para juntada de documentos e (ii) a
decadência.
Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Prazo para Juntada de Documentos
O Recorrente invoca o cerceamento de defesa ante o indeferimento de prazo para
juntada de comprovantes de recolhimento que comprovem que estão sendo lançadas
contribuições já pagas, sob o argumento de ser impraticável para a contribuinte localizar todas as
guias já pagas em prazo tão curto, já que o próprio agente fiscal precisou de prazo muito maior
para o levantamento que procedeu, conforme se verifica pelas datas do Termo de Inicio de Ação
Fiscal e do seu encerramento, sendo que ainda assim, o seu trabalho resultou em erros.
Requer o deferimento de prazo para que possa juntar os comprovantes de
recolhimento de algumas contribuições lançadas.
Inicialmente convém trazer à colação o fundamento da decisão recorrida (fl. 227):
(...)
7. Quanto ao pedido de dilação de prazo, indefiro. Efetivamente, a legislação é clara ao
dispor quanto ao prazo cabível à apresentação de impugnação (15 dias), conforme artigo
37, § 1° da Lei n° 8.212/91. Em similitude ao processo judicial, o réu citado, deverá
apresentar sua contestação, conforme queira, no prazo de 15 dias, e é cediço que não se
tem cerceamento de defesa pela suposta exigüidade de tal prazo. Além disso, a doutrina
e jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que a devolução de prazo só ocorre
quando por motivos excepcionais reste prejudicado o direito de defesa do sujeito
passivo. Diante do exposto, tenho como incabível medida dilatória do prazo, pois
ausente fato a fundamentá-la.
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

O momento para a apresentação de provas está disposto no artigo 16 do Decreto
no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
No caso em análise, o Recorrente não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de juntada
de documentos.
Ainda que o julgador a quo tenha fundamentado o indeferimento da juntada
posterior de documentos ante a ausência de motivo para que a mesma fosse concedida, ainda
assim o Recorrente insiste no deferimento de prazo para a juntada de documentos, sem
apresentar um justo motivo e, mesmo passados tantos anos desde a apresentação do recurso
voluntário, não fez juntada dos documentos que afirma comprovar suas alegações de terem sido
lançadas contribuições já pagas.
Em vista dessas considerações não se vislumbra o alegado cerceamento direito à
defesa.
Da Decadência
O Recorrente suscita a decadência do crédito tributário referente à parte do débito
lançado através da presente NFLD, relativo ao período anterior aos últimos dez anos.
Relata ter sido notificado em 07/03/2007, da existência de um débito consolidado
em 12/02/2007 e que segundo o Relatório Fiscal, a ação fiscal se deu para emissão de NFLD
substitutiva à DECAB 32.470.579-4, referente ao período de 01/1993 a 12/1998, que foi
considerado nulo pela decisão-notificação (DN) n° 21.403.4/666/2202, datada de 10/12/2002, e
Fiscalização normal referente ao período de 01/1999 a 05/2006.
Em atendimento à solicitação da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de
São Carlos/SP (fls. 280/281), a questão da decadência foi analisada pelo Secat da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP e foi objeto do Termo de Informação Fiscal (fls.
293/294), do qual reproduzimos o seguinte excerto (fl. 294):
(...)
No presente processo, verifica-se que a constituição do crédito ocorrido em 07/03/2007,
foi objeto de substituição da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

32.470.579-4, lavrada em 30/04/1999 e cientificado o sujeito passivo em 30/04/1999,
conforme telas extraídas do Sistema, de fls.281 e 282, a qual foi tomada NULA pela
Decisão-Notificação - DN n° 21.403.4/166/2002 de 10/12/2002 e homologada em
11/12/2002, conforme contido no Relatório Fiscal (fls. 170 e 171) e telas de fls.281 e
290.
Verifica-se, assim, que conforme o contido no segundo parágrafo acima, com a
inconstitucionalidade do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212/91, a legislação a ser
aplicada é o Art. 173, inciso Il, do CTN, que disciplina:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I) - .........
II) - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício
formal. o lançamento anteriormente efetuado. " (d.n)
Cabe ressaltar que a Fazenda Pública, constituiu o crédito de acordo com o contido no
inciso II, do Art. 173, do CTN, portanto considera-se para prazo decadencial a lavratura
da NFLD, ocorrida em 30/04/1999.
Diante do exposto, conclui-se que não cabe Revisão da Súmula Vinculante n° 8/2008,
sejam aplicadas quaisquer das regras do CTN: Art. 150, § 4° ou Art. 173, I, conforme
tabela abaixo.
Proponho o encaminhamento dos autos à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional -
São Carlos, para fins de prosseguimento na cobrança judicial.

FG (COMPETÊNCIAS) PAGAMENTO INÍCIO DA CONTAGEM ÚLTIMO DIA PARA
LANÇAMENTO
01/1994 a 11/1994
NÃO
01/01/1995
31/12/1999
12/1994 a 11/1995
NÃO
01/01/1996
31/12/2000
12/1995 a 11/1996
NÃO
01/01/1997
31/12/2001
12/1996
NÃO
01/01/1998
31/12/2002
(...)
As conclusões apontadas no referido Termo não merecem reparos e, assim sendo,
não se configurou a alegada decadência suscitada pelo Recorrente, tanto no lançamento original,
anulado em 10/12/2002, uma vez que, ante a ausência de comprovação de recolhimentos da
contribuição previdenciária nos períodos lançados, a regra aplicável é a do artigo 173, inciso I do
CTN, quanto no lançamento substitutivo, formalizado em 07/03/2007, dentro do prazo
decadencial do artigo 173, inciso II do CTN.
Do exposto, não merece acolhimento o argumento do Recorrente.
MÉRITO
Vale lembrar que no recurso voluntário o Recorrente repisa os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, de modo que as insurgências em relação às questões
meritórias giram em torno das seguintes matérias: (i) inconstitucionalidade do Fundo Nacional
de Desenvolvimento do Ensino, representada pelo “salário educação"; (ii) ilegalidade e ofensa ao
princípio da estrita tipicidade da contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, que
substituiu a Contribuição ao SAT; (iii) insubsistência da NFLD por não comprovar a base de
apuração e origem do débito e pelas indevidas contribuições ao RAT e a Terceiros; (iv) multa
aplicada ofende ao principio da moralidade pública e deve ser reduzida para 10% e (v) os juros
decorrentes do período não podem prosperar, pois a contribuinte não pode ser penalizada pelo
erro da Fiscalização que ocasionou a anulação da NFLD anterior.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

Cumpre observar que, por não ter havido manifestação expressa por parte do
contribuinte acerca dos demais lançamentos objeto dos presentes autos: (i) segurados e parte
patronal em relação aos levantamentos de SALÁRIO UTILIDADES (cestas básicas fornecidas
ao segurados-empregados sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT), FOLHA SUPLEMENTAR, PROC RECL TRABALHISTA e FRETISTAS da matriz e
filiais e (ii) PAG AUTONOMOS MATRIZ, deve ser reconhecido o caráter de definitividade da
decisão proferida pelo julgador de primeira instância em relação as mesmas.
Da Inconstitucionalidade da Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Ensino, representada pelo “Salário Educação"
A discussão sobre a inconstitucionalidade do salário educação não pode ser
apreciada nos presentes autos, tendo em vista ser tal competência outorgada constitucionalmente
ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da
constitucionalidade das normas legais.
O artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 1972, enuncia que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
No âmbito deste CARF, a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por
parte de seus membros, assim estabelece:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) no 31 declarou a constitucionalidade do salário-educação/FNDE.
Do exposto, não assiste razão o argumento do Recorrente.
Da Contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT

1 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 3-0 UNIÃO FEDERAL
RELATOR : MIN. NELSON JOBIM
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EMENTA: CONSTITUCIONAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15, LEI
9.424/96,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
FUNDO
DE
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
DECISÕES JUDICIAIS CONTROVERTIDAS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL. FORMAL: LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. §5°, DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI, PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA DE
REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO ALTEROU A PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE
SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO. CONCEITOS. PRECEDENTES. QUESTÃO INTERNA CORPORIS DO
PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO TRIBUNAL. EM FACE DA NATUREZA
CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO ART.
154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE
OUTRA FONTE PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
A CF QUANTO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A FINALIDADE: FINANCIAMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO: AS EMPRESAS. NÃO RESTA DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI AMPLAMENTE DEMONSTRADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS
EX TÜNC.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

O Recorrente aduz que a contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT,
apenas substituiu a contribuição ao SAT, eivado de ilegalidade e ofensa ao principio da estrita
tipicidade, concluindo pela insubsistência da NFLD, por não comprovar a base de apuração e
origem do débito e pelas indevidas contribuições ao RAT e a “Terceiros".
No que diz respeito ao argumento da legalidade do RAT, utilizo como razão de
decidir os fundamentos da decisão recorrida, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
229/232):
(...)
10. Quanto à ilegitimidade da contribuição devida ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho
– GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo. Efetivamente, a Lei n°
8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal válido e em vigor, estabelece os
patamares de incidência conforme o risco a que estiverem sujeitos os
trabalhadores/conforme a atividade preponderante, sujeitando este enquadramento, e tão
somente o relativo à relação de atividades empresariais, à disciplina infra-legal, como,
aliás, é reconhecido como peculiar função do regulamento no direito brasileiro. Eis o
teor do artigo 22,
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei ri* 8.213,
de 24 de julho de 1991, 9 daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 3°O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento
de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a
fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho
Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se
utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental
com desvio do padrão médio.
10.1 Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decretos n° 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá
por lei. Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios constitucionais
tributários, a Lei n° 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base de
cálculo e as alíquotas aplicáveis. O Decreto não cria qualquer obrigação nova ou ônus
às empresas, apenas regulamenta a contribuição para 0 SAT, tratada na Lei. Ademais,
não seria mesmo tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de todas as
empresas existentes no país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo das
rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das
condições objetivas das empresas. Quanto ao mais, grau de risco de cada atividade
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

econômica, forma de enquadramento, cabe ao decreto fixar os parâmetros, tendo em
vista a maior prevenção de acidentes e a eqüidade no enquadramento, lembrando-se que
a própria Lei remeteu ao Ministério da Previdência Social a alteração do enquadramento
das empresas, com base nas estatísticas de acidentes, conforme disposto no § 3° do art.
22 da Lei n° 8.212/91. Cita-se, in litteris, os julgados em beneplácito à legitimidade da
referida contribuição:
EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 700262/MG Relator: Ministro LUIZ FUX
Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 28/11/2006
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
(SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART.
22, ll. DECRETO N° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE
RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO
POR
CNPJ
PRÓPRIO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
PELA
PRIME/RA SEÇÃO ). (...) 3.In casu, restou assentado, ad argumentandum, na
decisão embargada que: A Primeira Seção reconsolidou a jurisprudência da
Corte, no sentido que a alíquota da contribuição para 0 Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT, de que trata o art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, deve corresponder
ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa,
individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da
referida exação deve corresponder à atividade preponderante por ela
desempenhada (Precedentes: ERESP n° 502671/PE, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 10.08.2005; EREsp n° 604. 660/DF, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ de 01.07.2005 e EREsp n° 478.100/RS, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 28.02.2005), contudo esta questão não foi objeto de análise e julgamento
no recurso especial, porquanto careceu de debate perante o Tribunal a quo e
tampouco restou questionada nas razões e pedido do apelo nobre. 4. Embargos
de Declaração rejeitados.
AgRg no Ag 766707 / SP ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0083592-0 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. EXIGIBILIDADE.
ATIVIDADE PREPONDERANTE E RESPECTIVOS GRAUS DE RISCO
FIXADOS MEDIANTE DECRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
O
entendimento em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao SAT
está consolidado neste Tribunal, no sentido de que o decreto que estabeleça
o que venha a ser atividade preponderante da empresa e seus
correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave - não exorbita de seu
poder regulamentar. Assim, não há falar em ofensa aos princípios da
leqalidade estrita e da tipicidade tributária, pois, em face da grande
diversidade de atividades empresariais, seria praticamente impossível ao
legislador alcançar as inúmeras hipóteses fáticas aptas a indicar todos os
respectivos graus de risco. não constituindo ofensa à lei o fato de que esse
critério fique a cargo do Executivo. 2. Agravo regimental desprovido.
AgRg no Ag 737495 / PA ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0008949-6 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SAT.
FIXAÇÃO DAS AL/QUOTAS COM BASE EM CADA ESTABELECIMENTO
DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) 2. Ademais, ainda que superado tal óbice, convém salientar
que, recentemente, firmou-se, neste Pretório, a orientação segundo a qual
somente será possível aferir o grau de risco com base em cada estabelecimento
da empresa se esse possuir registro próprio no CNPJ. Na hipótese dos autos, não
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

tendo o acórdão recorrido feito menção à existência de registro próprio dos
estabelecimentos da empresa no CNPJ, não haveria como este Tribunal Superior
analisar a questão, por envolver exame de matéria fática (REsp 732.896/ES, 1°
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 59.2005). 3. Agravo regimental
desprovido.
REsp 856817/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/0115650-6 Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data do
Julgamento:
15/02/2007
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO PELO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - TRIBUTÁRIO -
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
SAT
-
PARÂMETROS
ESTABELECIDOS POR REGULAMENTO – LEGALIDADE. É pacífico o
entendimento desta Corte de que não ocorre afronta ao princípio da
legalidade quando se estabelece, por meio de decreto, os graus de risco (leve,
médio ou grave)_para efeito de Seguro de acidente do trabalho, "partindo
da atividade preponderante da empresa" (REsp 415.269-RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 16.2002, e REsp 392.355-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ 12. 8. 2002). 2. Na mesma linha, a Primeira Seção assentou que
"a definição do grau de periculosidade das atividades desenvolvidas pelas
empresas,_pelo Decreto n. 2.173/97 e pela Instrução Normativa n. 02/97, não
extrapolou os limites insertos no artigo 22, inciso ll da Lei n. 8.212/91, com
sua atual redação constante na Lei n. 9.732l98,_porquanto tenha tão-
somente detalhado o seu conteúdo. sem, contudo, alterar qualquer dos
elementos essenciais da hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao
princípio da legalidade posto no art. 97 do CTN,_peIa legislação que institui
o SAT - Sequro de Acidente do Trabalho" (EREsp 297.215/PR, Rel, Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 12.9.2005). Recurso especial conhecido e provido
(...)
Superada a questão da legalidade, não resta configurada a nulidade do
lançamento, uma vez que as bases de cálculo das referidas contribuições estão demonstradas na
Notificação de Lançamento e seus anexos e devidamente descritas no Relatório Fiscal.
Da Abusividade da Multa e dos Juros
O Recorrente reitera ser inconcebível e abusiva a cobrança de multa no percentual
aplicado, implicando em ofensa ao princípio da moralidade pública, devendo a multa sobre a
parte da contribuição que restar devida, ser reduzida para 10%, não se justificando percentual
superior a esse, uma vez que sobre o principal já incidem atualização monetária e juros.
Alega que os juros decorrentes do período anterior aos últimos dez anos, do qual
se arguiu a decadência do período não podem prosperar, pois o contribuinte não pode ser
penalizado pelo erro da fiscalização que ocasionou a anulação da NFLD anterior.
Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida (fl. 234):
(...)
12. No tocante à multa aplicada, os argumentos apresentados pelo sujeito passivo não
merecem acolhida. Em primeiro lugar, porque a multa conta com previsão legal no
artigo 35 da Lei n° 8.212/91; em segundo lugar, porque a dicção do dispositivo legal
não permite margem discricionária à fiscalização que deve aplicar os percentuais que,
diga-se de passagem, decorrem diretamente do sistema, sem a possibilidade de que a
fiscalização interfira seja na gradação da penalidade, seja quanto á sua aplicação ou não.
Em terceiro, porque não há regra constitucional que vede a sua aplicação, não se
podendo interpretar omissão tão específica da Constituição como uma vedação à
atividade fiscal. Em quarto, não é razoável crer que a multa implica invasão indevida ao
patrimônio do contribuinte, ensejando confisco, porque o sujeito passivo, sabendo
previamente das multas a incidirem sobre seus débitos, assumindo estes, assume o risco
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

de vê-los majorados por elas. Assim, em termos práticos, se não quer responder pela
multa, basta recolher corretamente suas contribuições, notadamente quando verifico que
não ha qualquer motivo plausível ao não recolhimento.
12.1 No tocante à utilização da taxa do SELIC - Sistema Especial de Liquidação e
Custódia como juros de mora para atualização dos créditos previdenciários, tal decorre,
pura e simplesmente, do cumprimento de disposições estabelecidas em Lei votada e
aprovada pelo Congresso Nacional; na realidade, os juros aplicados ao crédito
previdenciário apurado pela presente Notificação estão corretos e têm respaldo no artigo
34 da Lei n° 8.212/91, restabelecido pela Medida Provisória - MP 1.523-8/97,
transformada na Lei n° 9.528/97:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o an.
13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
12.2 O referido dispositivo encontra respaldo no comando permissivo do artigo 161, §
1° do CTN, pois que este estabelece o percentual de 1% em caráter supletivo, isto é, à
falta de outra disposição legal aplicável. Destarte, havendo o disposto no artigo 34 da
Lei n° 8.212/91, válida é a sua previsão em afastamento ao artigo 161, § 1°, vez que
norma geral é derrogada por norma especial, com maior atenção quando a própria
norma geral se coloca em caráter subsidiário;
12.3 A taxa de juros - SELIC aplicada na cobrança de tributos em atraso possui caráter
moratório, visando impedir o atraso no recolhimento de tributos e recompor o
patrimônio do ente federativo encarregado da arrecadação da exação e que ficou
desfalcado em seu patrimônio devido ao retardamento da entrega de recursos oriundos
de receitas tributárias aos cofres públicos; em que pese haver dissídio doutrinário e
jurisprudencial sobre o tema, os Tribunais Superiores, notadamente o Superior Tribunal
de Justiça - STJ, vêm dando sustentação à incidência de juros da taxa SELIC sobre os
débitos tributários pagos em atraso, como ilustrado nos seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO.
DÉBITOS
PAGOS
COM
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. TAXA SELIC. 1. Atestando o acórdão regional a existência de
procedimento prévio para a cobrança do débito tributário, razão penal qual negou
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, não é viável o reexame dessa
inferência em sede de Recurso Especial. Súmula 07/STJ. 2. Ausente o
prequestionamento da questão federal, não se conhece do Recurso Especial. 3. A
incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários pagos com atraso tem
sustentáculo no art. 13 da Lei n° 9.065/95. 4. Recurso Especial não conhecido.
(RESP 522184/PR, publicado no DJ de 29/09/2003, pág. 00169, Min. Relator
Luiz Fux).
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
JUROS
DE
MORA
PELA
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. 1. É legitima a utilização da taxa SELIC como índice de
correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários
pagos em atraso, diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos
mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. 2. Recurso
Especial provido. (RESP 578395/MG, publicado no DJ de 09/12/2003, pág.
00251, Min. Relator Teori Albino Zavascki).
12.4 Sobre a criação da SELIC, igualmente, razão não assiste à impugnante. Ainda que
tenha sido, originariamente, estabelecida por Resoluções do Banco Central, é certo que
foi a taxa açambarcada pela Lei n° 9.250/95, motivo pelo qual desprovida a alegação de
ilegalidade. Nesse sentido, temos o pensamento dos Tribunais, como ilustrado a seguir:
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - TAXA SELIC - AFRONTA À
COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - 1. A jurisprudência mais atualizada
dos Tribunais admite a incidência dos juros SELIC em matéria tributária, a
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

despeito da corrente jurisprudencial que adverte para a circunstância de ter
sua origem em ato administrativo de autoridade do Banco Central do
Brasil, o que, em tese, afrontaria o principio da legalidade. E o faz no
entendimento de que foi posteriormente albergada em Lei, prescindindo tal
normativo de status materialmente tributário, por ausência de exigência
constitucional. 2. (...). 3. Nos casos de trânsito em julgado de decisões
cognitivas proferidas anteriormente à edição da Lei n° 9.250/95 é possível a
aplicação da SELIC, uma vez que "nenhum empecilho há para que se aplique
índice de correção não determinado na sentença, mesmo na fase de execução,
desde que não haja decisão em sentido contrário” (EIAC n° EIAC n° 2000.
04.01.106987-9/SC, Rel. Des. Federal Wellington Mendes de Almeida, 1a Seção,
unânime, DJU de 19.09.2001. Também é possível sua aplicação quando a
sentença ou acórdão, especificando outros índices a serem aplicados, for anterior
à previsão legal de incidência da referida taxa, desde que se observe sua não-
cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária e juros. (TRF 4°
R. - EI 1999.71.07.003595-7 - RS - 1° S. - Rel. Des. Fed. DIRCEU DE
ALMEIDA SOARES - DJU 23.01.2002 - p. 186)
12.5 Por fim, apenas para fins didáticos, temos que o § 3° do artigo a Constituição
Federal de 1988 foi revogado pela Emenda Constitucional n° 40/2003 , passando a ter
nova redação o caput do referido dispositivo, remetendo às “leis complementares" de
cunho específico a regulação da matéria outrora disposta no mesmo artigo. É dizer, que
o referido limitador, que até a EC 40/2003 não teve eficácia plena (STF), deixou de
existir como norma constitucional, passando a ser regido por lei complementar
especifica, conforme ordena o caput do artigo 192.
12.6 Outrossim, o argumento segundo o qual o sujeito passivo não deve arcar com os
juros pelo suposto “erro” no lançamento não convence. O sujeito passivo não responde
por juros e acréscimos moratórios pelo fato de ter havido lançamento; responde pelos
mesmos enquanto e a partir do inadimplemento da obrigação. Se foi declarado nulo
lançamento anterior, isto não implica desoneração dos juros e moratórios relativos ao
débito outrora constituído, e isto pelo simples fato de que aquele débito se encontra até
hoje inadimplido. E regra fundamental de responsabilidade pelo descumprimento de
obrigações de qualquer índole: enquanto não adimplida, os juros moratórios são
devidos.
13. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve a
Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação
presente, foram aplicadas as multas e os juros previstos na legislação e demais atos normativos
vigentes à época do lançamento, devidamente relacionados nos “Fundamentos Legais do Débito”
da Notificação de Lançamento (fls. 135/136).
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.615 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 388
DF CARF MF
Original